Tribunal: TJDFT
Processo: 0741279-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741279-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA DE JESUS RIBEIRO AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TATIANA DE JESUS RIBEIRO contra a decisão proferida na ação de execução promovida pelo SANTANDER BRASIL ADMNISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, que rejeitou a impugnação à constrição de valores via SISBAJUD (ID 248084520). A agravante sustenta que o valor bloqueado é impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC, por ser inferior a 40 salários mínimos e estar depositado em conta poupança. Alega que se trata de verba de natureza alimentar, cuja indisponibilidade compromete gravemente sua subsistência e a de sua família. Argumenta que o ônus da prova recai sobre o exequente e que exigir da executada comprovação do caráter alimentar dos valores é desproporcional, violando os princípios do acesso à justiça e da efetividade da tutela jurisdicional. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a liberação dos valores bloqueados. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, trata-se de execução movida em desfavor da agravante, cujo débito totaliza R$ 40.920,92, conforme planilha constante no ID 239991299. Em 25/06/2025, foi realizada pesquisa via SISBAJUD, resultando no bloqueio da quantia de R$ 4.944,66, distribuída da seguinte forma: R$ 2.257,08 em conta vinculada ao Itaú Unibanco S/A; R$ 1.527,40 no Banco Santander S/A; R$ 994,20 na Neon Financeira S/A; e R$ 165,98 na conta do Nubank, conforme detalhamento da ordem judicial (ID 245261944). A agravante requer a liberação de R$ 3.707,92, sob o argumento de que o valor é inferior a 40 salários mínimos e, por isso, impenhorável. O art. 833 do CPC estabelece o rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. Para a obtenção da medida antecipatória, a parte interessada deve demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ao analisar os autos, verifica-se que a agravante juntou aos autos apenas capturas de tela de saldos bancários, sem documentos hábeis a comprovar a titularidade dos valores ou sua natureza alimentar, tampouco a vinculação a conta poupança (ID 246167980). Quanto ao montante de R$ 1.502,10, que figura como depositado em conta poupança, não há comprovação documental suficiente, sendo necessária a apresentação de extrato bancário que confirme a titularidade e a natureza da conta. Embora haja jurisprudência que reconheça a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos também em contas-corrente, o artigo 833, inciso X, do CPC não contempla expressamente essa exceção, limitando-se a prever tal proteção apenas para depósitos em caderneta de poupança. Nesse sentido, colaciono diversos julgados deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA CORRENTE. NATUREZA ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, incisos IV e X e § 2o, do Código de Processo Civil dispõem sobre a impenhorabilidade dos salários, soldos e proventos - somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia - e de valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é tornar possível o atendimento das necessidades básicas do sustento da agravante e de sua família, em atenção ao princípio da dignidade humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal). 3. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salário e não sobre toda a quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários. 4. Não demonstrada a natureza impenhorável das verbas, não há fundamento para declarar o vício na decisão por meio da qual foi regularmente determinada a constrição dos valores encontrados em conta-corrente em nome do devedor, após pesquisa nos sistemas informatizados deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2045992, 0726604-14.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/09/2025, publicado no DJe: 25/09/2025.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA POR MEIO DO SISBAJUD. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. ART. 833, INC. IV, DO CPC. ORIGEM DO MONTANTE CONSTRITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de penhora de quantia depositada em conta bancária mantida pelo agravante. 2. A penhora de valor existente em conta bancária certamente revela-se como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. 2.1. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, no entanto, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 3. A impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. 3.1. A utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária desvirtua sua finalidade precípua, de modo que os valores ali depositados ficam sujeitos à penhora. 4. No caso em deslinde não é possível constatar que a conta bancária que continha os valores penhorados tenha por finalidade exclusiva dar consecução ao hábito de poupar ou mesmo de gerar rendimentos. 4.1. Quanto ao mais, o devedor também não demonstrou, em sua peça de defesa, que o valor bloqueado tem integralmente, caráter alimentar, pois não há nos autos do processo de origem detalhamento suficiente a respeito da natureza da conta bancária, nem mesmo da origem ou da destinação do montante, situação que inviabiliza a aplicação da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. 5. É atribuição do devedor o ônus a comprovação da impenhorabilidade alegada, nos moldes da regra prevista no art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. 5.1. Convém acrescentar que as normas estabelecidas no art. 833 do CPC não dizem respeito à nomenclatura atribuída à conta bancária mantida pelo devedor (conta poupança, conta salário etc) mas à natureza das quantias nela depositadas, de modo que o fato de também receber, o devedor, eventualmente, valores de caráter alimentar na referida conta bancária não torna protegida, de modo automático, toda e qualquer quantia ali encontrada. 5.2. Por essa razão, insista-se, não é possível presumir que a medida constritiva recaiu, necessariamente, sobre valores protegidos pela regra da impenhorabilidade ora invocada pelo devedor. 6. Por não ter sido evidenciado, pelo devedor, que as quantias objeto de constrição se ajustam à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, inexiste justificativa jurídica para a desconstituição da medida constritiva impugnada, sob o risco de criação de óbice indevido à satisfação do crédito. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2043178, 0729342-72.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 23/09/2025.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR E DE RESERVA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que manteve penhora de valores via Sisbajud. Alegação de que os valores bloqueados possuem natureza alimentar e seriam a única fonte de subsistência do agravante, trabalhador autônomo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados em conta bancária do agravante são impenhoráveis por se tratar de verba de natureza alimentar, ainda que inferiores a 40 salários-mínimos, sem comprovação documental de origem ou reserva de capital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 833, incisos IV e X, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar e de valores em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, desde que comprovada sua destinação à subsistência do devedor. 4. A jurisprudência do STJ admite interpretação extensiva do art. 833, X, do CPC, exigindo, contudo, prova da origem alimentar dos valores bloqueados ou de sua natureza como reserva de capital. 5. No caso, o agravante não apresentou extratos bancários nem documentos que comprovem que os valores constritos possuem origem alimentar ou remuneratória. 6. O argumento de irrelevância econômica do valor bloqueado não constitui hipótese legal de impenhorabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC exige comprovação da origem alimentar ou da condição de reserva de capital destinada à subsistência do devedor. 2. A mera alegação de que os valores bloqueados são inferiores a 40 salários-mínimos não afasta, por si só, a possibilidade de penhora.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 523, § 1o; Lei no 8.213/1991, art. 41-A; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 22.02.2018; STF, RE 870.947/SE (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; TJDFT, Acórdão 1938502, 0713189-95.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 24.10.2024. TJDFT, Acórdão 2013550, 0707648-47.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 24.06.2025. (Acórdão 2040908, 0722108-39.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.) A jurisprudência pátria tem admitido a constrição parcial de verbas de natureza salarial para garantir a satisfação de dívidas, inclusive de caráter não alimentar, desde que observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da própria sobrevivência e de sua família. Porém, cumpre ao devedor o ônus de demonstrar que os valores penhorados estão protegidos pela impenhorabilidade legal, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC/15, bem como que são efetivamente indispensáveis à preservação de sua dignidade e à subsistência própria e de seus dependentes. Observa-se que a decisão agravada determinou a conversão da indisponibilidade em penhora, independentemente de lavratura de termo, e autorizou a expedição de alvará eletrônico em favor do exequente, mencionando expressamente a preclusão da matéria. Tal circunstância reforça a impossibilidade de suspensão dos efeitos da decisão, uma vez que já se encontra estabilizada no juízo de origem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator